Tribunal: TJES
Processo: 0016209-42.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA: REJEITADA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO POR JUSTA CAUSA DA REPRESENTADA. REDUÇÃO DA ESFERA DE ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DE COMPROMISSOS DE MARKETING. OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação adesiva interposta contra sentença que, em ação de indenização por descumprimento de contrato de representação comercial e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a representada ao pagamento de indenização por rescisão imotivada, mas indeferiu o pleito indenizatório extrapatrimonial e excluiu a primeira autora da lide por ilegitimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa Jato Comércio e Representações possui legitimidade ativa para pleitear indenização decorrente de contrato de representação posteriormente assumido por outra pessoa jurídica; (ii) determinar se o descumprimento de obrigações contratuais e de marketing pela representada caracteriza dano moral indenizável à pessoa jurídica representante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA: Aferem-se as condições da ação
in status assertionis
, conforme a teoria da asserção, baseando-se estritamente nas alegações da inicial.

4)
A existência de sócios comuns ou administração por mesmo núcleo familiar não autoriza a confusão entre personalidades jurídicas distintas para fins de postulação indenizatória.

5)
Inexiste demonstração de descumprimento contratual no período em que a primeira requerente figurava como contratada, o que ratifica a ilegitimidade reconhecida em sentença.

6)
MÉRITO: Aplica-se às pessoas jurídicas a proteção dos direitos da personalidade no que couber, nos termos do art. 52 do Código Civil e da Súmula 227 do STJ.

7)
Configura ofensa à honra objetiva o descumprimento reiterado de campanhas de marketing pela representada que gera descrédito da sociedade representante perante o mercado e clientes.

8)
A prova testemunhal e documental evidencia que a falha no suporte operacional e a frustração de promessas comerciais afetaram a reputação e a credibilidade da apelante, ultrapassando o mero aborrecimento contratual.

9)
O arbitramento da indenização em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter punitivo-pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A sucessão fática na prestação de serviços por pessoas jurídicas distintas, ainda que do mesmo núcleo familiar, não dispensa a pertinência subjetiva individualizada para a postulação de danos decorrentes de rescisão contratual.

2. A pessoa jurídica é detentora de honra objetiva, sendo passível de indenização por danos morais quando atos da representada maculam sua reputação e credibilidade perante o mercado consumidor.

3. O descumprimento de promessas de campanhas de marketing integradas à representação comercial, que gera descrédito do representante junto aos clientes, fundamenta a reparação extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso X; Código Civil, art. 52; Lei nº 4.886/65, alínea a do art. 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ, Súmula 362; TJ-ES, AC 00212258520168080012, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016209-42.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VMS LEMES ME e outros

APELADO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA: REJEITADA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO POR JUSTA CAUSA DA REPRESENTADA. REDUÇÃO DA ESFERA DE ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DE COMPROMISSOS DE MARKETING. OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação adesiva interposta contra sentença - em sede de ação de indenização por descumprimento de contrato de representação comercial e danos morais - de parcial procedência aos pedidos, condenando a representada ao pagamento de indenização por rescisão imotivada, indeferindo, porém, o pleito indenizatório extrapatrimonial e excluindo a primeira autora da lide por ilegitimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa Jato Comércio e Representações possui legitimidade ativa para pleitear indenização decorrente de contrato de representação posteriormente assumido por outra pessoa jurídica; (ii) determinar se o descumprimento de obrigações contratuais e de marketing pela representada caracteriza dano moral indenizável à pessoa jurídica representante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA: Aferem-se as condições da ação
in status assertionis
, conforme a teoria da asserção, baseando-se estritamente nas alegações da inicial.

4)
A existência de sócios comuns ou administração por mesmo núcleo familiar não autoriza a confusão entre personalidades jurídicas distintas para fins de postulação indenizatória.

5)
Inexiste demonstração de descumprimento contratual no período em que a primeira requerente figurava como contratada, o que ratifica a ilegitimidade reconhecida em sentença.

6)
MÉRITO: Aplica-se às pessoas jurídicas a proteção dos direitos da personalidade no que couber, nos termos do art. 52 do Código Civil e da Súmula 227 do STJ.

7)
Configura ofensa à honra objetiva o descumprimento reiterado de campanhas de marketing pela representada que gera descrédito da sociedade representante perante o mercado e clientes.

8)
A prova testemunhal e documental evidencia que a falha no suporte operacional e a frustração de promessas comerciais afetaram a reputação e a credibilidade da apelante, ultrapassando o mero aborrecimento contratual.

9)
O arbitramento da indenização em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter punitivo-pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A sucessão fática na prestação de serviços por pessoas jurídicas distintas, ainda que do mesmo núcleo familiar, não dispensa a pertinência subjetiva individualizada para a postulação de danos decorrentes de rescisão contratual.

2. A pessoa jurídica é detentora de honra objetiva, sendo passível de indenização por danos morais quando atos da representada maculam sua reputação e credibilidade perante o mercado consumidor.

3. O descumprimento de promessas de campanhas de marketing integradas à representação comercial, que gera descrédito do representante junto aos clientes, fundamenta a reparação extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso X; Código Civil, art. 52; Lei nº 4.886/65, alínea a do art. 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ, Súmula 362; TJ-ES, AC 00212258520168080012, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, rejeitar a preliminar de legitimidade passiva e, no merito, dar parcial provimento ao recurso adesivo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DA 1ª APELANTE ADESIVA JATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES:

Preliminarmente,
Jato Comércio e Representações
insurge-se contra a r. sentença, aduzindo ser parte legítima para figurar no polo ativo da ação.

Acerca do tema, a r. sentença hostilizada dispôs:

“Compulsando detidamente os autos, verifico que o cerne da controvérsia cinge-se em verificar especificamente a hipótese de rescisão unilateral de contrato de representação comercial e eventual atribuição de responsabilidade à ré, no sentido de indenizar as autoras ao pagamento de indenização na forma do artigo 27 da Lei 4.886/65 e indenização por danos morais.

Com efeito, vislumbro a necessidade de destacar questão de legitimidade ativa na relação processual.

Nesse esteio, perscrutando o feito, de antemão verifico a impossibilidade da primeira autora figurar no polo ativo da presente demanda. Aliado a tal fato, impende explicitar a possibilidade do magistrado reconhecer tal questão de ofício, sendo desnecessária arguição em sede de defesa pela parte demandada.

Entrementes, destaco que a legitimidade das partes é uma condição da ação em que o indivíduo exerce o direito subjetivo material como titular da ação (legitimidade ativa), podendo ser demandado somente aquele que seja titular de obrigação correspondente (legitimidade passiva).

Nesse contexto, conforme se verifica dos autos, as próprias requerentes alegaram ter havido a criação de uma segunda pessoa jurídica para se adequar às novas questões burocráticas exigidas ao desenvolvimento da atividade de representação comercial. Assim, conforme bem destacado, entendeu o Sr. João Batista – titular da primeira autora, suspender as atividades anteriormente desenvolvidas a fim de criar a 2ª autora para sucessão na relação de prestação de serviços.

De igual sorte, tendo em vista que enquanto a primeira autora figurava como prestadora dos serviços de representação comercial não houve qualquer descumprimento do contrato estabelecido, não há como cogitar a hipótese de indenização em favor desta seja a qualquer título pleiteado.

[...]

Desse modo, expostas tais razões, reconheço a ilegitimidade ativa da primeira demandante para compor o polo ativo da relação processual, assim, via reflexa, determino sua exclusão da lide ora posta à apreciação”.

Para o deslinde desta controvérsia, é imperioso invocar a
t
eoria da
a
sserção
,
amplamente prestigiada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Sob tal ótica, as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, a partir do juízo de cognição sumária baseado estritamente nas alegações fáticas contidas na petição inicial.

Nada obstante, embora as apelantes aleguem a ocorrência de sucessão empresarial e continuidade da relação comercial desde 1991, impõe-se reconhecer cuidar de
pessoas jurídicas distintas
, com personalidades e registros próprios, ainda que administradas pelo mesmo núcleo familiar.

Dito de outro modo, a existência de sócios comuns ou a administração por um mesmo núcleo familiar não autoriza, por si só, a confusão entre as personalidades jurídicas para fins de postulação indenizatória.

É importante salientar que as causas de pedir e os pedidos formulados na exordial coadunam-se especificamente a situação fática e jurídica da segunda apelante (
V.M.S. Lemes - ME
), empresa que efetivamente suportou as alterações nas condições de representação e a redução da esfera de atividade que motivaram a rescisão culposa.

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
, no período em que a primeira requerente figurava como contratada, não houve demonstração de descumprimento contratual por parte da representada.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, a relação jurídica subjacente à lide refere contrato de representação comercial e assessoria comercial iniciado em 1994 pela empresa
V.M.S. Lemes – ME
, em favor da apelada
Comercial Automotiva (DPaschoal/DPK)
.

A pretensão autoral tem por base a ocorrência de rescisão por justa causa imputável à representada, com base em manobras comerciais que teriam inviabilizado a continuidade da prestação de serviços.

A sentença conferiu parcial procedência à pretensão, sob o fundamento de que restou comprovada a redução drástica da esfera de atividade das representantes e o descumprimento de obrigações de marketing e suporte operacional, configurando a justa causa prevista na alínea “a” do art. 36 da Lei nº 4.886/65.

Em cumprimento da decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.842.573-ES), os autos retornaram a esta Egrégia Segunda Câmara Cível para enfrentamento do mérito da apelação adesiva (fls. 1.403/1.405-v.º).

Cinge-se a controvérsia a aferir se a apelante adesiva sofreu ofensa à honra objetiva, hipótese de caracterização de dano moral à pessoa jurídica.

Relativamente à ocorrência de dano extrapatrimonial, a r. sentença dispôs:

“Por fim, em relação ao pedido de danos morais pleiteado pela autora, verifico que a questão não merece muitas considerações.

Desse modo, a autora afirma fazer jus a indenização por danos morais, tendo em vista os acontecimentos acima delineados e também por sua exposição a situações vexatórias.

A requerida, por sua vez, afirma que para caracterização do dano moral deve haver a ocorrência do dano alegado, a existência do nexo de causalidade e existência de dolo ou culpa pela demandada, que a autora, não comprovou.

O entendimento deste juízo em relação a danos morais de pessoa jurídica é que o mesmo só existe caso haja abalo de crédito ou dano a imagem.

Infelizmente somos vítimas diárias da modernidade em situações que nos trazem desconforto ou aborrecimentos constantes, mas abrir um precedente para imputar tal responsabilidade, significaria o completo abandono aos critérios aferidores do dano moral passível de indenização

Assim, por ser a autora pessoa jurídica, conforme dito alhures, fixo o entendimento de que o dano moral só poderá ser evidenciado desde que haja abalo em seu crédito, ou dano a imagem, o que de fato não ocorreu, muito pelo contrário, todos os clientes que testemunharam no feito, sabiam que a autora representava a ré e, assim, eventual dano a imagem somente poderia ocorrer ou ocorreu em desfavor da demandada, razão pela qual, a requerente, definitivamente não faz jus a referida indenização por danos morais. Logo, remeto à improcedência o pedido de indenização por danos morais”.

Por sua vez, o acórdão desta Colenda 2ª Câmara Cível (fls. 1255 /1.233), que apreciou exclusivamente o apelo principal de
Comercial Automotiva (Dpaschoal/DPK),
estabelecera, em detida análise,
ter havido ofensa à reputação da pessoa jurídica representante por atos da
sociedade
representada, afetando a credibilidade perante o mercado:

“Aliado a prova pericial,
duas testemunhas arroladas pelas recorridas manifestaram, em depoimento, que deixaram de comprar com a segunda apelada em razão do descumprimento de promessas de premiação feitas pela empresa representada em campanhas de marketing
. Vejamos:

FABRÍCIA MARIA SARTORI [...] “que a depoente é representante da empresa Center Car Sartório Lida ME, que comercializa peças de automóveis [...] que a depoente não conhece as empresas autoras; que conhece o Sr. João Batista, porém não tem conhecimento se o referido senhor é representante legal das referidas empresas; que o referido senhor comercializava produtos da requerida; que a depoente chegou a comprar peças de automóveis do Sr. João Batista;
que o Sr. João Batista fez proposta em nome da DPK; que, se durante um
período
de seis meses, a empresa da depoente comprasse um determinado valor, a depoente receberia a média dos valores das compras dos referidos seis meses e receberia uma placa de fachada para a loja da depoente; que não houve cumprimento do Sr. João Batista da promessa feita a depoente; que devido o descumprimento por parte do Sr. João Batista a depoente resolveu não mais comprar produtos da DPK
. [...] que embora não se recorde bem, a depoente acha que a proposta do Sr. João Batista foi entre de 200 I há 2002, não sabendo precisar exatamente o período correto; que as compras realizadas através do ser. João Batista eram feitos de mês em mês ou de dois em dois meses, podendo até extrapolar este prazo de acordo com as necessidades da depoente; que os produtos adquiridos eram entregues pontualmente.”

RONALDO CANDEIAS MARIA [...] “que o depoente conhece o representante legal das empresas autoras; que o nome da referida pessoa é Sr. João Batista;
que o depoente comprava peças do Sr. João Batista, que representava a empresa DPK; que o Sr. João Batista fez um proposta, que segundo ele a DPK estava propondo para os lojistas, no caso, o depoente, que se em um determinado per
í
odo atingisse uma certa cota a DPK estaria pagando uma placa com o nome da empresa do depoente; que o nome da empresa do depoente chamasse Central Car Auto Peças Ltda ME; que a placa teria o nome CENTRAL CAR AUTO PEÇAS; que a tal placa seria o letreiro da loja, que ficaria na frente da loja; que
à
empresa que o depoente representa conseguiu bater a meta, porém a DPK não cumpriu com o prometido; que na época o depoente ficou aborrecido por ter cumprido a sua parte, mas a parte da DPK não veio; que o depoente foi reduzindo suas compras com a DPK e ficou um bom
período
sem comprar com a DPK, muito embora, hoje em dia, continua negociando com eles
; que a DPK era um empresa que tinha sede em Campos ou São Paulo, mas, atualmente, tem uma filial aqui no bairro Campo Grande (Cariacica/ES), localizado n BR 262; que tal fato, ou seja, a proposta da DPK em relação ao letreiro da loja do depoente ocorreu há mais de cinco anos; que tal proposta foi verbal. [...] que o depoente não se recorda mais qual era a meta, ou seja, qual o valor em dinheiro necessário para conseguir obter o prometido pelo Sr. João Batista; que segundo o Sr. João Batista a proposta partiu diretamente da DPK para ser trazida ao depoente; que não se recorda qual era a frequência que o depoente adquiria pelas da DPK através do Sr. João Batista; que as mercadorias compradas da DPK eram entregues com pontualidade.”

A prova documental coligida demonstra também que a segunda apelada enviou diversos e-mails à empresa representada questionando atrasos no fornecimento de informações e na resolução de pequenos problemas relativos às vendas dos produtos representados
”.

Com efeito, a prova testemunhal confirmou que a representada deixou de cumprir reiterados compromissos de campanhas de marketing, como a instalação de placas de fachada para clientes que atingissem metas, o que gerou descrédito da sociedade representante perante o mercado local, circunstância que influenciou na perda de contratos e em dificuldade de prospecção de novos clientes.

Ademais, e-mails demonstram falhas recorrentes no suporte tributário (envio de GNREs), causando a retenção de mercadorias em postos fiscais.

A questão atinente à possibilidade de a pessoa jurídica ser titular de direitos da personalidade e, por consequência, sujeito passivo de dano moral, não mais comporta controvérsia no ordenamento jurídico pátrio, encontrando fundamento expresso tanto no plano constitucional quanto no infraconstitucional.

A Constituição Federal de 1988, ao dispor, no inciso X do art. 5º, sobre a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, não fez distinção entre pessoas naturais e jurídicas, abrindo campo para que a doutrina e a jurisprudência reconhecessem, progressivamente, a extensão de tais garantias aos entes coletivos.

No plano infraconstitucional, o art. 52 do Código Civil de 2002 veio consolidar o entendimento, ao estabelecer que
"aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade"
, conferindo assento legislativo expresso à tese que já vinha sendo construída pelos Tribunais.

A teor da Súmula 227 do STJ, “"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

O fundamento central repousa na distinção funcional entre a honra subjetiva, compreendida como o sentimento que o indivíduo nutre de si próprio (que pelo caráter eminentemente subjetivo e psíquico é inacessível às pessoas jurídicas) e a honra objetiva, consistente no juízo valorativo que terceiros formulam a respeito do sujeito, aferível externamente e, portanto, plenamente compatível com a natureza dos entes coletivos.

É na dimensão da reputação, do conceito social, do bom nome e do crédito que reside o núcleo do dano moral passível de ser suportado pela pessoa jurídica.

E não é outro a compreensão deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/BACEN) . PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da agravada, pessoa jurídica, no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN). A negativação decorreu da não exclusão de boletos relativos a mercadorias não entregues por extravio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida no SCR/BACEN caracteriza dano moral in re ipsa; e (ii) analisar a razoabilidade do valor da indenização arbitrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando sua honra objetiva, reputação e credibilidade forem afetadas por ato ilícito, nos termos da Súmula 227 do STJ. 4. O dano moral, nos casos de negativação indevida, é presumido, não sendo necessária a comprovação do prejuízo concreto.
5 . A empresa autora comprovou a irregularidade da inscrição e tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso, o que evidencia a ausência de exercício regular do direito pela instituição financeira. 6. O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de agravo interno desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00212258520168080012, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

Diante das circunstâncias do caso, considerando a gravidade da ofensa, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo adequado fixar a indenização por danos morais no
quantum
de R$ 10.000,00, valor capaz de atender a finalidade punitivo-pedagógica do instituto.

Do exp
osto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para fixar a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Via de consequência, mantém-se hígidos os aspectos do acórdão de fls. 1255/1.233, ao qual esta decisão integra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)